Tribunal: TJMT
Processo: 1022216-49.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022216-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA CAROLINA MARQUES PEREIRA - CPF: 024.223.591-32 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JONATHAN FRITSCH VANZELLA - CPF: 050.565.871-25 (RECORRENTE), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (RECORRENTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EDILEUZA ALMEIDA DOS SANTOS (RECORRENTE), JONATHAN FRITSCH VANZELLA - CPF: 050.565.871-25 (RECORRIDO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025